Tribunal: TJDFT
Processo: 0710397-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710397-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MARIA MONTEIRO SOARES GALLI AGRAVADO: LUIZ CARLOS GALLI Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por Márcia Maria Monteiro Soares Galli contra a decisão da 6a Vara de Família de Brasília que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante (ID no 24753255). 2. Preparo comprovado (ID no 24753256). 3. Contrarrazões apresentadas (ID no 25531434). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifo na transcrição]. 6. O feito originário foi extinto, com base no CPC, art. 924, II (ID no 24753252). Em seguida, o agravado opôs embargos de declaração, que foram acolhidos para sanar vício da sentença (ID no 24753253). Na sequência, a agravante também opôs embargos de declaração, mas que foram rejeitados (ID no 24753255). Este agravo questiona essa última decisão. 7. A jurisprudência deste Tribunal entende que a “decisão proferida em sede de embargos de declaração opostos passa a integrar a sentença terminativa proferida, de modo que a sua impugnação só poderá se dar mediante a interposição de recurso de apelação, visto ser o único recurso cabível, ex vi art. 1.009 do CPC.” (Acórdão 1268488, 07095536320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. A interposição de agravo de instrumento quando o recurso cabível é a apelação constitui erro grosseiro, que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme decidido pelo STJ: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ATO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...] 3. O ato judicial que extingue a execução em razão do pagamento da dívida deve ser impugnado por meio de recurso de apelação, constituindo-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp 1137282/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018) [grifo na transcrição] 9. O recurso é inadmissível. Dispositivo 10. Não conheço o recurso interposto por ser inadmissível (CPC, art. 932, inciso III). 11. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro